Tribunal: TJSP
Processo: 1004007-58.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão à reinclusão da segunda apelante ao Programa de Regularização de Débito – Sentença de procedência – Pleito de reforma da sentença, pelo primeiro apelante, para afastar a reinclusão da segunda apelante no mencionado programa e, pela segunda apelante, para majorar os honorários advocatícios já fixados – Cabimento para o primeiro apelante e não cabimento

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão à reinclusão da segunda apelante ao Programa de Regularização de Débito – Sentença de procedência – Pleito de reforma da sentença, pelo primeiro apelante, para afastar a reinclusão da segunda apelante no mencionado programa e, pela segunda apelante, para majorar os honorários advocatícios já fixados – Cabimento para o primeiro apelante e não cabimento para a segunda apelante – PRELIMINAR do primeiro apelante – Falta de interesse processual – Afastamento – Utilidade e necessidade da tutela jurisdicional devidamente verificadas, diante da exclusão da segunda apelante do Programa de Regularização de Débito – Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, nos termos do art. 5o, XXXV, da CF – MÉRITO – Ainda que tenha ocorrido a falha no sistema interno do primeiro apelante quanto à não efetivação do débito automático para pagamento das parcelas, a situação perdurou por 14 (quatorze) meses sem que a segunda apelante tomasse qualquer providência para regularizar o pagamento – Impossibilidade de beneficiar a segunda apelante por seu próprio comportamento torpe – Regular a exclusão da segunda apelante do Programa de Regularização de Débito – Pedido da segunda apelante, referente à fixação dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §3o, do CPC, prejudicado ante a inversão do julgamento – Sentença reformada – APELAÇÃO da segunda apelante prejudicada e APELAÇÃO do primeiro apelante provida, para julgar improcedente a ação e condenar a segunda apelante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000763636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004007-58.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado/apelante BRASIL ARQUITETURA
LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicada a apelação da
segunda apelante e Deram provimento à apelação do primeiro apelante, V.U.
Sustentou oralmente o dr. Hendrick Pinheiro da Silva OAB/SP 13936.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO
ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004007-58.2020.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 09772
Página 2 de 8
Voto no 09772
Apelação no 1004007-58.2020.8.26.0053
Apelantes/Apelados: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e BRASIL ARQUITETURA
LTDA.
7a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo
Magistrado: Dr. Emilio Migliano Neto
APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA Pretensão à reinclusão da segunda apelante
ao Programa de Regularização de Débito Sentença de procedência Pleito de
reforma da sentença, pelo primeiro apelante, para afastar a reinclusão da
segunda apelante no mencionado programa e, pela segunda apelante, para
majorar os honorários advocatícios já fixados
Cabimento para o primeiro
apelante e não cabimento para a segunda apelante PRELIMINAR do primeiro
apelante
Falta de interesse processual
Afastamento
Utilidade e
necessidade da tutela jurisdicional devidamente verificadas, diante da
exclusão da segunda apelante do Programa de Regularização de Débito

Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, nos termos do art. 5o, XXXV, da CF
MÉRITO Ainda que tenha ocorrido a falha no sistema interno do primeiro
apelante quanto à não efetivação do débito automático para pagamento das
parcelas, a situação perdurou por 14 (quatorze) meses sem que a segunda
apelante tomasse qualquer providência para regularizar o pagamento

Impossibilidade de beneficiar a segunda apelante por seu próprio
comportamento torpe Regular a exclusão da segunda apelante do Programa
de Regularização de Débito Pedido da segunda apelante, referente à fixação
dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §3o, do CPC, prejudicado
ante a inversão do julgamento Sentença reformada APELAÇÃO da segunda
apelante prejudicada e APELAÇÃO do primeiro apelante provida, para julgar
improcedente a ação e condenar a segunda apelante ao pagamento de verbas
sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004007-58.2020.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 09772
Página 3 de 8
Trata-se de apelações interpostas, respectivamente, pelo
Município de São Paulo e por Brasil Arquitetura Ltda. contra a r. sentença
(fls. 253/256), proferida nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, ajuizada pela segunda
apelante em face do primeiro apelante, que, confirmando a tutela antecipada (fls.
187/188), julgou procedente a ação, para reconhecer o direito da segunda
apelante à reinclusão no Programa de Regularização de Débito. Pela sucumbência,
houve a condenação do primeiro apelante ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo
85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil.
Alega o primeiro apelante no respectivo recurso (fls. 258/266),
em síntese e em preliminar, a falta de interesse processual, uma vez que seria
possível a resolução administrativa da questão, não possuindo interesse em
inviabilizar qualquer pagamento feito de boa-fé. No mérito, sustenta que não houve
o débito de 15 (quinze) parcelas do parcelamento, não se tratando de falha pontual.
Alega que a segunda apelante foi beneficiada com perdão de R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais), optando por parcelar o saldo em 120 (cento e vinte) vezes. Aduz
que a segunda apelante tem responsabilidade quanto ao monitoramento do
parcelamento, indicando que aquela se descuidou de seus próprios interesses.
Aponta que eventual falha no sistema não afasta o dever legal, não sendo possível
favorecer à segunda apelante por sua própria displicência. Sustenta a legalidade da
disciplina legal relativa ao parcelamento, que impõe a cláusula de extinção da avença
por inadimplemento do contribuinte. Aduz que não houve violação à ampla defesa ou
ao contraditório pelo fato de não haver surpresa a prejudicar a segunda apelante.
Pede a reforma da sentença.
Alega a segunda apelante no respectivo recurso (fls. 269/278),
em síntese, que os honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo “a quo” estão em
descompasso com o artigo 85, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.
Aduz que este dispositivo tem que ser observado, devendo haver a fixação da verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004007-58.2020.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 09772
Página 4 de 8
honorária sobre o valor dado à causa, de R$ 27.137,09 (vinte e sete mil, cento e
trinta e sete reais e nove centavos). Subsidiariamente, mantido o arbitramento por
equidade, entende que o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais) se revela aviltante
ao trabalho desempenhado pelo advogado. Pede a reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 292/296), alega o primeiro apelante, em
síntese, que a segunda apelante pretende a fixação de honorários advocatícios em
valor incompatível com o trabalho realizado nestes autos. Alega que o arbitramento
de honorários em causas com valor muito elevado deve observar o princípio da
razoabilidade, evitando-se o enriquecimento indevido, a remuneração excessiva e o
impacto econômico significativo na sociedade paulistana. Aduz que devem ser
aplicados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pede a manutenção da
r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 282/290), alega a segunda apelante, em
síntese, que aderiu ao referido parcelamento, cadastrando o pagamento das parcelas
em débito automático. Aduz que, apesar de sempre existir saldo suficiente em conta,
foi surpreendida em 06/01/2.020 com o recebimento de títulos protestados e o
ajuizamento de execuções fiscais referentes a débitos de ISSQN que estariam
englobados no parcelamento. Afirma que o primeiro apelante deu causa ao não
cumprimento, uma vez que a parcela no 3 não fora enviada para pagamento, de
modo que o reconhecimento de que o inadimplemento decorreu de culpa única e
exclusiva do primeiro apelante é medida que se impõe. Alega que não há qualquer
previsão no ordenamento jurídico que obrigue o exaurimento da via administrativa
antes do ajuizamento da ação judicial. Sustenta que as parcelas encontravam-se
cadastradas em débito automático, sempre havendo saldo suficiente para quitá-las,
restando evidenciada a sua boa-fé. Aduz que o primeiro apelante descumpriu o que
lhe era cabido ao não enviar adequadamente a parcela para pagamento. Sustenta
não poder ser prejudicada e sofrer as consequências do rompimento unilateral do
parcelamento, uma vez que está devidamente comprovado que o inadimplemento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004007-58.2020.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 09772
Página 5 de 8
decorreu de circunstâncias totalmente alheias à sua vontade. Pede a manutenção da
r. sentença.
Recursos tempestivos e recebidos, nesta ocasião, só no efeito
devolutivo, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, parágrafo primeiro, inciso
V, do Código de Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar e
decidir.
Inicialmente, afasto a preliminar de falta de interesse
processual, alegada pelo primeiro apelante.
Note-se que não se faz necessário exaurir todos os meios
administrativos para que o Poder Judiciário seja provocado para solucionar lides que
estejam contra o ordenamento jurídico vigente, em respeito ao Princípio da
Inafastabilidade da Jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição
Federal1.
No caso dos autos, percebe-se que a segunda apelante foi
excluída do Programa de Regularização de Débito instituído pelo primeiro apelante e,
não obstante, teve a dívida protestada e executada por este, razão pela qual não há
como exigir daquela que resolvesse o problema através da via administrativa. Além
disso, a própria resistência manifestada pelo primeiro apelante é suficiente para
justificar o ajuizamento da ação.
Logo, demonstrado está o interesse processual da segunda
apelante para propor a presente ação.
1 Art. 5o. (...)
XXXV. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;(...).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004007-58.2020.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 09772
Página 6 de 8
Superada a preliminar, passo ao mérito.
Trata-se de ação ordinária ajuizada pela segunda apelante
por meio da qual almeja a sua reinclusão no Programa de Regularização de
Débito, mantido pelo primeiro apelante.
Extrai-se dos autos que as partes celebraram o referido
parcelamento em 23/12/2.015, por meio do qual a segunda apelante pagaria a dívida
de R$ 75.906,73 (setenta e cinco mil, novecentos e seis reais e setenta e três
centavos) em 120 (cento e vinte) parcelas mensais, através de débito automático no
Banco Itaú S/A, desde 24/02/2.016 (fls. 128/129).
Houve o regular pagamento das duas primeiras parcelas do
acordo, vencidas em 15/01/2.016 e 29/02/2.016, não havendo o pagamento da
terceira parcela, vencida em 31/03/2.016, em diante.
Assim, quando excluída do Programa de Regularização de
Débito, em 05/06/2.017, a segunda apelante tinha deixado de pagar as parcelas de
no 3 a no 17.
A respeito da questão, a Lei Municipal no 16.240, de
22/07/2.015, que instituiu o Programa de Regularização de Débito, estabelece no
artigo 102 que o sujeito passivo será excluído do programa, sem notificação prévia,
na hipótese de estar em atraso há mais de 90 (noventa) dias com o pagamento de
qualquer parcela.
2 Art. 10. O sujeito passivo será excluído do PRD, sem notificação prévia, diante da ocorrência de uma das seguintes hipóteses:
(...)
II. estar em atraso há mais de 90 (noventa) dias com o pagamento de qualquer parcela, inclusive a referente a eventual saldo
residual do parcelamento;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004007-58.2020.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 09772
Página 7 de 8
No caso dos autos, ainda que tenha ocorrido uma falha no
sistema interno do primeiro apelante, é certo que a segunda apelante permaneceu
por 14 (quatorze) meses sem pagar nada e sem que tomasse qualquer providência a
este respeito, não sendo crível que ela não tenha qualquer tipo de controle sobre as
suas dívidas, ainda mais quando estas deveriam ter sido saldadas através da
modalidade do “débito automático” em sua conta corrente.
Portanto, em que pese a alegação da segunda apelante,
entende-se que a sua exclusão do Programa de Regularização de Débito pelo
primeiro apelante foi acertada, em consonância com a disposição do mencionado
artigo 10 da Lei Municipal no 16.240, de 22/07/2.015, uma vez que aquela
permaneceu por 14 (quatorze) meses sem pagar as parcelas avençadas, sem que
qualquer providência fosse por ela tomada, não podendo a segunda apelante
beneficiar-se de sua própria torpeza.
Assim, com razão o primeiro apelante.
Relativamente ao pedido da segunda apelante de fixação da
verba honorária, com fundamento no artigo 85, parágrafo 3o, inciso I, do Código de
Processo Civil, melhor sorte não lhe assiste, já que com o provimento do recurso do
primeiro apelante, tal pedido fica prejudicado.
Desta forma, deve ser reformada a r. sentença, para julgar
improcedente a ação.
Tendo em vista a inversão do julgamento da causa, condeno a
segunda apelante ao pagamento de custas/despesas processuais e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004007-58.2020.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 09772
Página 8 de 8
advocatícios, fixados em 12% do valor da causa, já considerado o trabalho
desempenhado pelos patronos do primeiro apelante em segunda instância, nos
termos do artigo 85, parágrafos 3o, inciso I, e 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação do primeiro
apelante e JULGO PREJUDICADA a apelação da segunda apelante, para,
reformando a r. sentença, julgar improcedente a ação, com a condenação da
segunda apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais, como consta acima.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)